Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA.
1. Inconciliavelmente ao cumprimento de sentença a que tenciona a agravante, esta Corte deu provimento ao apelo interposto para anular a r. sentença, a fim de julgar extinto o processo sem resolução de mérito, inexistindo, pois, título executivo judicial a dar cumprimento, à míngua de reconhecimento da exigibilidade de qualquer obrigação (art. 515, inc. I, do CPC).
2. Agravo conhecido e não provido.